Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo recursal, precedida do indeferimento da gratuidade judiciária. O agravante apresenta os mesmos fundamentos para defender o direito à gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, implica deserção e consequente não conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente, conforme determina o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99 do CPC.
4. A agravante não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira, tampouco juntou declaração de hipossuficiência.
5. Elementos constantes dos autos revelam operação comercial de valor expressivo e atuação de advogada particular, circunstâncias que fragilizam a alegação de miserabilidade.
6. Indeferida a gratuidade e regularmente intimada para o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante permaneceu inerte, configurando a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.
7. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, sendo legítima a aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte implica a deserção do recurso. 2. A alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de documentos comprobatórios, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. 3. A existência de negócio jurídico em valor expressivo e a contratação de advogado particular indicam capacidade financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.007, § 2o, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024.